Tribunal: STF
Processo: RE 1403906
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 93), opostos em 7.3.2023, em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 89):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 55):  



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO ANTES DO JULGAMENTO DA ADIN 1.717/DF PELO STF. MOTIVAÇÃO DO ATO DE DISPENSA. 1. Trata-se de conselho regional de fiscalização do exercício profissional. O entendimento anterior desta Corte era de que não haveria necessidade de concurso público para a admissão de trabalhadores, tendo em vista se tratarem de autarquias atípicas com autonomia administrativa e financeira. 2. Esse posicionamento foi revisto pela SBDI-1 deste Tribunal, no julgamento do Processo E-RR-84600-28.2006.5.02.0077 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014), em decorrência do entendimento contrário do STF sobre o tema; ficando estabelecido que são válidos os contratos firmados sem esse requisito antes do momento em que foi pacificada a jurisprudência, o que ocorreu na data de julgamento da ADI 1.717 (7/11/2002). 3. Reconhecida a natureza jurídica de direito público dos conselhos em questão, com necessidade de contratação mediante concurso público, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, o ato de dispensa de seus empregados deve ser motivado para que não ocorram despedidas ilegais ou abusivas. 4. No caso em exame, há notícia de que o ato de dispensa do empregado está fundamentado no Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o reclamado e o Ministério Público, para resolver a situação dos trabalhadores dos Conselhos de Fiscalização contratados sem concurso público após a Constituição Federal de 1988, sendo ajustada a rescisão dos contratos sem concurso público e a realização de concurso para admissão de novos funcionários. 5. Atendido o critério da motivação, não há ilegalidade no ato de dispensa. 6. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO ANTES DO JULGAMENTO DA ADIN 1.717/DF PELO STF. EFEITOS. 1. Entendia esta Corte Superior que não haveria necessidade de concurso público para a admissão de trabalhadores nos conselhos de fiscalização profissional, tendo em vista se tratar de autarquias atípicas com autonomia administrativa e financeira. 2. Esse entendimento foi revisto pela SBDI-1 do TST, no julgamento do Processo E-RR-84600-28.2006.5.02.0077 (Relator Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT 11/04/2014), em decorrência do posicionamento contrário do STF sobre o tema. No referido julgamento ficou definido que, em decorrência da grande divergência nos Tribunais acerca da matéria, mesmo nas hipóteses em que for verificada a obrigatoriedade de concurso público, devem ser declarados válidos os contratos firmados sem esse requisito antes do momento em que foi pacificada a jurisprudência, o que ocorreu na data de julgamento da ADI 1717 (7/11/2002). 3. É o caso dos autos em que o contrato transcorreu de novembro de 1991 a junho de 2006, de modo que efetivamente não se cogita em contrato nulo, sendo inaplicável a Súmula n.º 363 do TST. 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”  



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, XXXV; 37, caput, II e §2°, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se que os conselhos profissionais possuem personalidade jurídica de direito público, de forma que as contratações devem ser precedidas de concurso público, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CRFB. 



    Ressalta-se, ainda, que esta Corte tem orientação no sentido da nulidade “A interpretação apresentada no venerando acordão recorrido de que seria possível considerar válido contrato de trabalho firmado com Conselho de Fiscalização Profissional antes do édito proferido na ADI n.º 1.717-6 e sem prévio concurso público, com o deferimento de verbas trabalhistas, além daquelas previstas na Súmula n.º 363 do C. TST, não tem sido admitido pelo Excelso Pretório, pois o CREA-SP não passou a ser ente autárquico a partir da decisão proferida na ADIn, consoante artigo 80 da Lei n.º 5.194/66” (eDOC 67, p. 12). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a irresignação merece prosperar. 



    É certo que este Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, §3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema.



    No entanto, a orientação deste STF, consagrado no julgamento da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, foi no sentido de que os conselhos profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.



    Ocasião em que o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional.



    Ressalto que, em tal julgamento, não ficou expressamente decidida a questão da obrigatoriedade, ou não, de concurso público para os empregados dos conselhos. 



    Não obstante, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal tem entendido pela exigência de concurso público, na hipótese, especialmente em virtude dos debates encetados por ocasião do julgamento da ADI 1.717. Nesse sentido:



    (...)



    Extraio, a respeito do tema, trechos do relatório e do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento do RE 1.128.254-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25.10.2021:



    (...)



    Nesse mesmo sentido, em caso específico, em todo semelhante ao ora em exame, extraio da decisão exarada no RE 1.372.572, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 03.05.2022, os seguintes fragmentos:



    (...)



    Por fim, ressalto que no julgamento da ADI 1.717, não houve modulação temporal dos efeitos do julgamento por esta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. ADI 1.717. MS 21.797-9. DECISÕES DO STF TRANSITADAS EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1. O Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. 2. Inexiste expressa modulação temporal dos efeitos do julgamento no STF a respeito da questão agravada, de modo que se estabelece como marco inicial para a contratação de pessoal por concurso público para o preenchimento de vagas nos conselhos federais de fiscalização a data da promulgação da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, nos termos do seu art. 37, II, conforme os precedentes desta CORTE” (RE 922.374-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.08.2018).  



    Assim sendo, não há que se falar em preservação de efeitos dos contratos celebrados antes da publicação da referida decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, nos termos do art. 932, V, b,do CPC, e art. 21, § 2º, do RISTF para, reformando o acórdão recorrido, afastaro pagamento relativo às verbas trabalhistas, ressalvados os salários referentes ao período trabalhado e o levantamento dos valores depositados no FGTS. “



    Nas razões recursais, sustenta-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, buscando demonstrar a impossibilidade de apreciação do recurso extraordinário, nestes termos (eDOC 93, p. 2):



    “Ocorre que o recurso extraordinário não poderia ter sido apreciado no mérito, sendo evidente a contradição com a Súmula 7 do C. STJ e Súmula 297 desta Corte Máxima: 



    A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”



     Descabimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova. 



    Para avaliar a nulidade do contrato houve necessidade de reapreciação das provas, com verificação das datas de contratação, termo de rescisão do contrato de trabalho, valores pagos etc...”



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 97). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios no decisum impugnado. 



    A decisão embargada foi bastante nítida ao afirmar, em relação aos Conselhos de Fiscalização Profissional, levando-se em conta a jurisprudência desta Casa, no sentido de exigência de concurso público para contratação de pessoal, que não subsistem “efeitos dos contratos celebrados antes da publicação da referida decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4/3/23.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente